Tribunal: TJSP
Processo: 2122513-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Penhora sobre percentual de faturamento de empresa. Cerceamento de defesa inocorrente. Mero diferimento do contraditório que não prejudicou os interesses da agravante e, tampouco, o regular exercício de seu direito de defesa. Inexistência de óbices à penhora sobre o faturamento em cumprimento provisório de sentença. Esgotadas tentativas

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Penhora sobre percentual de faturamento de empresa. Cerceamento de defesa inocorrente. Mero diferimento do contraditório que não prejudicou os interesses da agravante e, tampouco, o regular exercício de seu direito de defesa. Inexistência de óbices à penhora sobre o faturamento em cumprimento provisório de sentença. Esgotadas tentativas de constrição patrimonial, antes do deferimento da medida, consoante estabelecem os artigos 835 e 866, caput, do CPC. Quantias recebidas pelo administrador-depositário que serão depositadas em Juízo. Efetivo levantamento de tais valores, durante a pendência de litígio, poderá ser condicionada à prestação de caução idônea, destinada a reparar eventuais danos sofridos pela agravante. Faturamento de pessoa jurídica não abarcado pela regra do artigo 833, IV, do CPC. Necessidade, contudo, de garantir os interesses do credor sem impossibilitar a atividade empresarial exercida pela empresa agravante. Redução da penhora para 5% do faturamento mensal da agravante. Percentual que melhor equilibra os interesses envolvidos. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.